Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740247-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LEITE DA SILVA AGRAVADO: EUGENIO CLEBIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO LEITE DA SILVA, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, em ação de reintegração de posse proposta por EUGÊNIO CLEBIO DA SILVA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105236581 - autos de origem): "(...). EUGÊNIO CLÉBIO DA SILVA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de ADEMAR FERREIRA DA SILVA, os dois primeiros qualificados nos autos. Alega o autor, em apertada síntese, que é o proprietário do imóvel designado Cobertura, Edificada no Conjunto no 06, Lote 22, Quadra 16, Riacho Fundo I-DF, com o IPTU 50092421, com área privativa de 160m. Narra que em 04 de Junho de 2021 recebeu denúncia de que seu imóvel havia sido invadido por pessoas desconhecidas, o que foi confirmado no dia 09/07/2021. Aduz que conseguiu contato com um dos invasores o Sr. Flávio Leite da Silva, que informou ser o legítimo possuidor do bem, apresentando um contrato de compra formalizado com Ademar Ferreira, o qual teria adquirido o bem de Sebastião Arione. Sustenta que o contrato entre o Sr. Ademar Ferreira e o Sr. Sebastião Arione trata-se de fraude (em anexo a ocorrência de estelionato contra o Sr. Ademar Ferreira), o Sr. Ademar Ferreira, utilizou-se de outro contrato antigo que teve com o senhor Sebastião Arione e falsificou a primeira página do contrato trocando os dados do Objeto do contrato (relatado e entregue a polícia para averiguação e denuncia), e o Sr. Flavio Leite por sua vez, possui amplo conhecimento de tal fato, agindo assim conjuntamente com o Sr. Ademar Ferreira. Assevera que o Sr. Flavio Leite arrombou a fechadura do imóvel e fez ligação clandestina de luz, para assim, entrar no bem a força, aproveitando-se que o requerente não mora no DF, trata-se de pequeno produtor rural que tem família no DF. Requer, assim, liminarmente, sua reintegração na posse do imóvel e no mérito, a confirmação da medida. É o relato do necessário, passo a decidir. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, o autor comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntada a Certidão Positiva de distribuição do imóvel a Domingos Marcelo (ID 104798066 – fl. 66), que transferiu o bem para Gloria Emiliana (ID 96782723 – pag. 1 – fl. 09), que formalizou parceria com Sebastião Arione para edificação de um prédio (ID 96782723 – pag. 2/4 – fl. 10/12), tendo o Sr. Sebastião Arione cedido os direitos sob a cobertura para o autor (ID 96782723 – pag. 5/7 – fl. 13/15). Observo que a contratação entre Sebastião e o autor se deu em 13/07/2017. Além disso, o autor juntou aos autos o boletim de ocorrência de ID 96782741, fls. 28/30 e outros documentos que comprovam a posse sobre a cobertura, conferindo verossimilhança à sua narrativa. Ressalto que a parte ré adquiriu o bem de Ademar Ferreira (ID 96782728 – fls. 23/27) em 29/04/2021, quando já era de propriedade do autor. Ademais, a posse de Ademar está fundamentada no contrato de ID 96782726, fls. 16/19, o qual possui indícios de irregularidades. A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas, igualmente, pelo boletim de ocorrência já mencionado. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pelo autor. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel designado Cobertura, Edificada no Conjunto no 06, Lote 22, Quadra 16, Riacho Fundo I-DF, com o IPTU 50092421. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se mandado de citação e intimação, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu. Deverá o réu apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência". Insurge-se o agravante contra a decisão recorrida, por meio da qual o Juízo a quo concedeu a liminar de reintegração de posse, relativa ao imóvel sito à cobertura localizada na Quadra 16, conjunto 06, lote 22, Riacho Fundo I, Riacho Fundo-DF, em favor do autor/agravado. Na origem, a parte autora narrou ser legítima possuidora do imóvel mencionado, o qual teria sido invadido pelo requerido na data de 04/06/2021. No presente recurso, alega o agravante que os requisitos necessários à concessão da liminar combatida não foram demonstrados, em especial a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado e o perigo de dano a ele direcionado, conforme preconizam o art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Alega, também, que a concessão da liminar na origem importa em perigo de irreversibilidade da medida, o que afronta a disposição do art. 300, § 3o, do mesmo Diploma Processual. Firme nestas razões, requer o recorrente seja concedida a Tutela Recursal (efeito suspensivo ativo), para que seja reintegrado na posse do imóvel objeto da lide. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Cumpre registrar que, por força do disposto no art. 558 do Código de Processo Civil, o rito da ação de reintegração de posse, como o das demais espécies possessórias, submete-se a procedimentos especiais quando proposta dentro de lapso temporal de um ano e um dia, contado da data do esbulho ou da turbação (reintegração de posse de força nova). Desse modo, caracterizada a propositura da demanda possessória dentro do período mencionado, tem-se que a concessão de medidas liminares em ação de reintegração de posse obedece a critérios legais e objetivos, estes elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (Grifos nossos). Assim, proposta a ação possessória dentro do período de um ano e um dia desde a data indicada do esbulho, como no caso em tela, não há espaço para subjetividades na apreciação do pedido liminar, devendo o Juízo competente se ater à comprovação ou não dos requisitos legais para concessão da medida vindicada, quais sejam: a) a condição de possuidor de quem requer a liminar (inciso I); b) a comprovação do esbulho praticado pelo réu (inciso II); c) a data em que ocorrera o esbulho (inciso III); e d) o esbulho propriamente dito (perda da posse) (inciso IV). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ATOS DE POSSE. REALIZAÇÃO. POSSE DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1382243, 07234217420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. EXPEDIÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ATOS DE ESBULHO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. CONFIGURADOS. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4. Agravo Interno prejudicado. 5 Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Na origem, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, o autor demonstra a sua condição de possuidor do imóvel por meio da cadeia possessória por ele apresentada. Há certidão positiva de distribuição do imóvel à pessoa de Domingos Marcelo (ID Num. 104798066 – fl. 66 - autos de origem), a qual transferiu o bem para Gloria Emiliana (ID Num. 96782723 – pag. 1 – fl. 09 - autos de origem), que, na sequência, formalizou parceria com Sebastião Arione para edificação do prédio (ID Num. 96782723 – pag. 2/4 – fl. 10/12 - autos de origem). Por fim, este último cedeu, no ano de 2017, os direitos da cobertura, objeto da lide para o autor, conforme comprovado na documentação de ID Num. 96782723 – pag. 5/7 – fl. 13/15 (autos de origem). Ato contínuo, o boletim de ocorrência, também juntado pelo requerente, aponta a data do esbulho, qual seja 04/06/2021 (ID Num. 96785955 - autos de origem). Por fim, as fotografias trazidas pelo autor, em especial as relativas à porta do imóvel arrombada, e o suposto contrato fraudulento travado entre o réu e a pessoa de nome Ademar Ferreira Silva em abril de 2021, o qual tem como objeto a compra e venda do imóvel descrito na lide, atestam, respectivamente, a perda da posse pelo agravado e a prática do esbulho pelo réu (ID Num. 99610627 - autos de origem; ID Num. 96782728 - autos de origem). Assim, devidamente preenchidos os requisitos legais, cumpre ao Juízo competente deferir a liminar de reintegração posse em favor do autor/agravado, exatamente como procedeu o Juízo a quo. Nesse contexto, conforme antecipado, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sem deixar de destacar que, ao contrário do alegado, a medida liminar concedida na origem não se mostra irreversível, de modo que, em caso de reviravolta decorrente da dilação probatória ainda a ser realizada no feito possessório, a posse do imóvel objeto da lide pode ser reintegrada em favor do recorrente, antes ou após o julgamento de mérito da demanda. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada nesta fase recursal, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 09:28:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora